Tribunal: TJDFT
Processo: 0722656-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0722656-35.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JONATHAN CARDOSO MACIEL DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo DISTRITO FEDERAL, contra a decisão que homologou os cálculos apresentados por JONATHAN CARDOSO MACIEL DOS SANTOS nos autos do cumprimento de sentença. A decisão agravada ostenta o seguinte teor (ID 152330133, dos autos referência): Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO apresentados pelo DISTRITO FEDERAL e por JONATHAN CARDOSO MACIEL DOS SANTOS contra a decisão de ID 146572513, ao argumento de omissão em relação ao excesso de execução. As partes embargadas refutaram as alegações dos embargantes. DECIDO. Trata-se de cumprimento de sentença individual oriundo da ação coletiva n. 0701159-81.2018.8.07.0018, que tramitou na Primeira Vara da Fazenda Pública do DF, na qual a parte autora postulou a condenação do ente distrital a não descontar o imposto de renda sobre parcelas de auxílio pré-escolar ou auxílio creche em desfavor dos servidores representados pela entidade sindical. Inicialmente, destaco que a questão da ilegitimidade passiva foi decidida ao ID 146572513, razão pela qual não prospera a insurgência do Distrito Federal. A parte exequente apresentou cálculos de acordo com os índices fixados no título judicial (ID 138612707). A parte executada não concordou com os cálculos elaborados pela parte exequente. Alega diferença a maior de R$3.804,93. A controvérsia cinge-se a divergência das partes acerca da forma de incidência da alíquota do IRPF sobre o valor recebido de AUXÍLIO CRECHE / PRE-ESCOLAR retido indevidamente. O “despacho do cálculo” anexado pelo DF (ID 141762305) afirma que a alíquota de 27,5% não corresponde à alíquota que efetivamente incidiu sobre os valores recebidos pelo exequente a título de AUXÍLIO CRECHE / PRE-ESCOLAR. Com efeito, expõe a tabela progressiva do imposto de renda, respectivas alíquotas e parcelas a deduzir. Afirmou que a base de cálculo é apurada mediante a subtração do total pelas importâncias recolhidas como pensão alimentícia e previdência social. Após a identificação dessa base de cálculo, aplica-se a alíquota correspondente prevista na tabela do imposto de renda e, em seguida, soma-se a parcela de dedução. Em cálculo reverso (mediante regra de três, na qual a base cálculo do IR corresponde a 100% e o valor final corresponde ao percentual que se busca conhecer), indicou a denominada “alíquota real”. Ato contínuo, empregou-se a denominada “alíquota real” sobre os valores do AUXÍLIO CRECHE / PRÉ-ESCOLAR recebidos pelo exequente. Finalmente, indicou o montante que entende devido e a diferença a maior. As fichas financeiras de ID 152089062 demonstram que as parcelas remuneratórias do exequente foram somadas. Em seguida, foi calculado o valor devido à previdência social e, mediante subtração do devido à seguridade social sobre o total, identificou-se a base de cálculo do imposto de renda. Ato contínuo, computou-se o valor a ser retido para fins da exação do referido imposto e somou-se a parcela de dedução. Os cálculos evidenciam que as bases de cálculo utilizadas atraíram a incidência da alíquota de 27,5% sobre o total e a parcela de dedução (a depender do período), observada a tabela progressiva do IRPF (que é a mesma desde 2015). O montante dos rendimentos do exequente estava inserido na última faixa de alíquota do imposto de renda. Todos os valores recebidos por ele, inclusive o AUXÍLIO CRECHE / PRÉ-ESCOLAR, sofreram a exação de 27,5%. A parcela de dedução do imposto de renda serve para ajustar o imposto e tornar o valor final da exação mais justo (essa parcela é devolvida ao sujeito passivo tributário como forma de restituição). Com efeito, a dedução dessa parcela não alterou a alíquota do imposto. Ademais, a exclusão hipotética do AUXÍLIO CRECHE / PRÉ-ESCOLAR das verbas remuneratórias auferidas pelo exequente não teria o condão de modificar a faixa de alíquota do imposto de renda incidente sobre a folha de pagamento dele. Isto é, mesmo se o exequente não tivesse direito ao recebimento do AUXÍLIO CRECHE / PRÉ-ESCOLAR, a remuneração total por ele auferida continuaria a sofrer exação de 27,5% e, consequentemente, com restituição da mesma parcela de dedução. Dessa forma, a forma de apuração dos valores devidos apresentada pelo Distrito Federal não condiz com a exação efetivamente aplicada ao exequente. Com ou sem AUXÍLIO CRECHE / PRÉ-ESCOLAR, a alíquota aplicada seria 27,5% e a parcela de restituição também seria a mesma. É incabível a apuração de fração ideal da parcela de restituição do imposto de renda sobre a verbas de AUXÍLIO CRECHE / PRE-ESCOLAR e, consequentemente, utilização desse resultado para se calcular aquilo que o DF denominou de “alíquota real”. Os cálculos apresentados pela parte exequente (ID 138612707) estão em conformidade com as fichas financeiras de ID 152089062 e com o raciocínio esposado. Ante o exposto, ACOLHO os embargos de declaração para sanar omissão e HOMOLOGO os cálculos apresentados ao ID 138612707. Aguarde-se a preclusão desta decisão. Ao Cartório Judicial Único: - Sem recurso pelo DF ou em caso de recurso recebido sem efeito suspensivo, EXPEÇAM-SE as RPVs, consoante os cálculos da exequente. Após o pagamento, arquivem-se os autos com observação às normas internas da Corregedoria deste Tribunal. Intimem-se. Nas razões do recurso, o DISTRITO FEDERAL aduz que o agravado ajuizou cumprimento individual de sentença proferida nos autos da ação ordinária n. 0701159-81.2018.8.07.0018, movida pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Administração Direta, Fundacional, das Autarquias, Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista do Distrito Federal SINDSER/DF em face do Distrito Federal. A sentença declarou a inexistência de relação jurídica em relação ao recolhimento de IRPF sobre parcelas de auxílio pré-escola/ auxílio creche e condenou o Distrito Federal à repetição do indébito referente aos últimos 05 anos. Narra que apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, porém foi rejeitada. Defende que os cálculos apresentados pelo agravado fizeram incidir alíquota (27,5%) superior à utilizada à época dos descontos, incorrendo em excesso de execução. Sustenta que o valor apresentado pelo agravado está excessivo na ordem de R$3.804,93, pelo que afirma a necessidade de apurar o valor devido com base nas fichas financeiras. Por fim, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, requer a reforma da decisão para declarar o excesso de execução, adotando o valor de R$911,33 como valor devido ou que sejam enviados os autos à contadoria judicial para a planilha acostada à impugnação, e para determinar a remessa para dirimir a controvérsia sobre os cálculos. Preparo não efetuado porque o ente federal possui isenção legal. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso porque previsto no art. 1.015, I, do CPC. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Na origem, cuida-se de pedido individual de liquidação e cumprimento de sentença, transitada em julgado em 14/06/2018, proferida nos Autos da Ação Ordinária n.o (PJE 0701159-81.2018.8.07.0018) movida pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Administração Direta, Fundacional, das Autarquias, Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista do Distrito Federal SINDSER/DF em face do Distrito Federal. A sentença condenou o Distrito Federal ao pagamento dos valores descontados indevidamente de IRPF sobre as parcelas de auxílio pré-escola/ auxílio creche, à repetição do indébito referente aos últimos 05 (cinco) anos. O exequente, ora agravado, apresentou planilha de cálculos cujo montante apurado, em novembro/2021, foi de R$4.716,26 (ID 138612707, dos autos referência). Infere-se da planilha apresentada que o agravado considerou a alíquota de IR no percentual de 27,5% sobre o valor de R$425,38 (auxílio creche), durante todo o período de maio/2015 a janeiro/2018. O Distrito Federal impugnou o cumprimento de sentença proposto pelo agravado, tendo apresentado planilha de débito no valor de R$911,33 (ID 141762304, dos autos referência). As alíquotas de IR consideradas variam de 3,61%, 4,12% e 4,38% a depender do período. Diante da divergência apresentada, e por se tratar de condenação contra a Fazenda Pública, assiste razão o agravante sobre a necessidade de encaminhar os autos à Contadoria Judicial para que sejam apurados os valores efetivamente devidos, observando-se as alíquotas que incidiram à época dos fatos. Nessas circunstâncias, sem prejuízo de eventual reanálise da matéria, vislumbro que presentes os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido. Diante do exposto, DEFIRO o efeito suspensivo e determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial, para que sejam elaborados os cálculos, tendo como parâmetro as fichas financeiras e as respectivas alíquotas de IRPF, conforme a remuneração mensal recebida pelo agravado no período a ser apurado. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Ficam dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator